Tribunal: STF
Processo: RE 225655
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ALÍQUOTAS
MAJORADAS  PELA  PORTARIA  MINISTERIAL  Nº  201/95. FACULDADE DO
ART. 153, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Inexistência de norma constitucional, ou legal, que
estabeleça ser a faculdade do dispositivo constitucional sob enfoque
de exercício privativo do Presidente da República.
 Limites e condições da alteração das alíquotas do Imposto
de Importação estabelecidas por meio de lei ordinária, como exigido
pelo referido dispositivo constitucional, no caso, pelo art. 3º da
Lei nº 3.244/57.
Inteiro descabimento da exigência de motivação do ato pelo
qual o Poder Executivo exerce a faculdade em apreço, por óbvio o
objetivo de ajustar as alíquotas do imposto aos objetivos da
política cambial e do comércio exterior (art. 21 do CTN).
Recurso conhecido e provido.